Tribunal: TJMT
Processo: 1059744-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059744-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA - CPF: 502.707.101-91 (RECORRENTE), CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA - CPF: 502.707.101-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PLATAFORMA SERASA CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de cobranças indevidas.

A simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

“Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros”.

(N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1059744-54.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Carmem Lucia Haddad Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

DECLARAR a inexistência do débito de R$1.238,98 (...), com vencimento em 10/12/2007, determinando-se sua exclusão dos registros internos e das plataformas de cobrança.

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (...), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de 1,00% a.m., a partir da citação. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.

No presente caso a Autora alega que é cliente da operadora Vivo desde o ano de 2015 e em dezembro de 2021 ao tentar efetuar a compra de um aparelho celular pelo plano com desconto, foi impossibilitada diante de uma restrição interna por uma suposta dívida do ano de 2007, qual desconhece, razão pela qual, pleiteia pela declaração de inexigibilidade da dívida do valor de R$ 1.238,98, que se encontra cadastrada na plataforma do Serasa e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a Ré sustenta que apesar de se tratar de dívida prescrita, esta não é inexigível, vez que o credor tem o direito de receber por débito não pago, bem como a plataforma do Serasa denominada como feirão limpa nome em nada prejudica a autora, vez que não se trata de inclusão do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda que o débito é decorrente da utilização dos serviços da operadora de telefonia pelo período de 12/09/2007 a 26/06/2008, portanto, não há que falar em inexistência de dívida.

Analisando os autos, verifico que restou ausente a prova da contratação da linha telefônica no (65) 3023-5726, pois sequer foram juntados meios de prova para comprovar a contratação e utilização dos serviços pela reclamante.

Deste modo, cabia à empresa Ré comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante a indenização por dano com relação a informação de “contas atrasadas” lançadas na plataforma Serasa Limpa Nome, ressalto que os dados constantes na referida plataforma são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Desse modo, o nome da Recorrida não foi inserido no cadastro de inadimplentes, de ampla divulgação no mercado e, além disso, a cobrança não passou dos limites aceitáveis, não havendo provas de que os dados tenham chegado a conhecimento de terceiros.

À vista disso, apesar de o Recorrido sustentar a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da Recorrente ao pagamento de dano moral, tenho que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa,
sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, a teor do art. 373, I do CPC.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Deste modo, a precariedade da prova produzida pela parte autora que sequer juntou documentos que corroborem com suas alegações – recebimento de cobrança indevida de forma insistente, fatos estes que ensejam na improcedência da pretensão inicial.

Ademais, a prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

Inclusive, este é o posicionamento do STJ:

“A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3a turma, julgado em 7/11/17, DJe13/11/17).

A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023